Tribunal: TJDFT
Processo: 0738834-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738834-93.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES BONFIM AGRAVADO: ALEXANDRE MELO SOARES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ANTONIO RODRIGUES BONFIM, por intermédio da Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Judicial n. 0701503-16.2018.8.07.0001, promovida por ALEXANDRE MELO SOARES em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 142081007 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida pelo agravante, por entender que o esgotamento das diligências visando a localização do réu não deve ser absoluto, e a tentativa de localização pessoal do executado, sem êxito, autoriza a citação ficta. Na oportunidade, foi determinada a juntada de planilha atualizada da dívida e indicação bens à penhora pelo exequente. Nas razões do recurso, sustenta o agravante, em suma, a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não houve citação por aviso de recebimento ou por oficial de justiça no endereço “Honório Nunes, QD. 2, 257, Centro, POSSE - GO - CEP: 73900-000”. Acentua que diante da devolução do aviso de recebimento no referido endereço como “ausente 3x” (ID 113467379 do processo de origem), deveria ter sido diligenciado novamente pelo juízo a quo. Obtempera que a citação por edital por ser medida excepcional, somente ocorre quando exauridos todos os meios hábeis à localização da parte executada, não sendo a hipótese dos autos. Assentado nos argumentos alinhavados, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão vergastada. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital e promovida a citação pessoal por meio de oficial de justiça. Evidencia-se que o agravante se encontra assistido por Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública do Distrito Federal de Brasília, na forma do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil c/c artigo 4o, XVI, da Lei Complementar no 80/1994, estando isento de preparo. É o relatório. Decido Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme entendimento de Daniel Amorim, in verbis2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifica-se estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. No caso dos autos, aprende-se que o Magistrado de origem, no desate da exceção de pré-executividade ofertada pelo agravante, considerou válida a citação editalícia, sob o fundamento de que a parte exequente diligenciou no sentido de promover a localização e a citação do executado em todos os endereços de que tinha conhecimento, todavia, as tentativas restaram infrutíferas. No que tange ao endereço “Honório Nunes, QD. 2, 257, Centro, POSSE - GO - CEP: 73900-000”, entendeu que restara demonstrada a tentativa de localização pessoal da parte executada dada a constatação da ausência da parte executada, autorizando-se, assim, a citação ficta. A seu turno, o artigo 256 do Código de Processo Civil dispõe as hipóteses de cabimento de citação por edital, in verbis: Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. (grifo nosso) Com efeito, no que se refere à hipótese de citação editalícia prevista no artigo 256, inciso II, do vigente diploma processual, qual seja, quando ignorado, incerto ou inacessível o local em que se encontrar o citando, o seu cabimento tem como pressuposto lógico e inafastável o exaurimento de todos os meios possíveis para a localização do executado, cuja interpretação alcança a imprescindibilidade de diligência por meio de oficial de justiça, ainda que se proceda mediante a expedição de carta precatória para o cumprimento do ato em outra unidade da federação. Nesse diapasão, evidenciado que a frustração do ato citatório no endereço “Honório Nunes, QD. 2, 257, Centro, POSSE - GO - CEP: 73900-000” (ID 113467379) se deu em razão da mera ausência da parte executada e não em razão de ser o lugar ignorado, incerto ou inacessível, torna-se indispensável a adoção de novas providências aptas a esclarecer, com maior exatidão, se é possível citar a parte executada no endereço mencionado, visto que, apesar da ausência no momento, pode ser encontrado no local. Aclarado que da frustração do aviso de recebimento por motivo de ausência do citando não se pode presumir a impossibilidade da sua citação naquele local, a citação ficta, na hipótese dos autos, somente terá validade se, após cumprido o mandado por oficial de justiça, a ser promovido por meio da expedição de carta precatória, o resultado for negativo. Emerge salientar, ademais, que a citação será feita por oficial de justiça quando frustrada a citação via correspondência, em conformidade com o disposto no artigo 249 do Código de Processo Civil3. Sobressai que, em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça perfilhou do entendimento de que a frustração do ato de citação por carta registrada tem o condão de ensejar o cumprimento do mandado por oficial de justiça, ainda que o ato pressuponha a expedição de carta precatória para outra unidade da federação, consoantes ementas de julgados a seguir colacionados: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. ART. 256, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NECESSIDADE DE TENTATIVA DE CITAÇÃO POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 256, CPC. 1. Apelação versa sobre extinção do feito sem julgamento de mérito, em virtude de não acolhimento do pedido de citação por edital. 2. Por se tratar de medida excepcional, a citação por edital deve ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização da parte ré, ainda mais nos casos em que remanesçam outras providências, não havendo como admitir que a citação seja feita de modo precipitado pelo mecanismo editalício. 3. A frustração da citação por carta com AR deve ensejar a subsequente tentativa de promoção do ato citatório por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça, ainda que o cumprimento pressuponha a expedição de carta precatória, nos termos do art. 249 do CPC. 4. Portanto, remanesce no caso dos autos a probabilidade de se localizar os réus, haja vista não terem sido efetivamente procurados nos endereços encontrados no sistema de consulta disponibilizado ao Apelante. Tentativa de citação via expedição de carta precatória ainda pendente. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1415653, 07367895520188070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO. CARTA REGISTRADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital é medida excepcional, cabível quando o réu estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, devendo ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização da parte ré, ainda mais nos casos em que remanesçam outras providências, não havendo como admitir que a citação seja feita de modo precipitado pelo mecanismo editalício. 2. A carta registrada que retorna com o aviso de não recebimento por ausência do destinatário não representa circunstância que, por sua indução lógica, poderia conduzir à conclusão de que a parte ré estaria em local ignorado, incerto ou inacessível. 3. Ao revés, trata-se de contexto que reclama a promoção de novas diligências que sejam capazes de elucidar, com maior grau de certeza, se naquele local é possível localizar a parte que se pretende citar, especialmente por meio de oficial de justiça, ainda que por meio de carta precatória, por se tratar de endereço situado em outra unidade da federação. 4. No tocante aos honorários advocatícios, embora o recorrente argumente que não teria dado causa à nulidade da citação por edital, é certo que, ao desafiar o mérito dos embargos à execução, oferecendo impugnação, atraiu para si o ônus de eventual sucumbência. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1318252, 07106820320208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. NECESSIDADE DE TENTATIVA DE CITAÇÃO POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a nulidade da citação por edital determinada logo após o retorno de aviso de recebimento de carta que foi assinado por terceiro. 2. A citação do réu é indispensável para a validade dos demais atos processuais, salvo nas situações de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido, de acordo com o art. 239 do CPC. 3. A frustração da citação por carta com AR deve ensejar a subsequente tentativa de promoção do ato citatório por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça, ainda que o cumprimento pressuponha a expedição de carta precatória, nos termos do art. 249 do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1278611, 07135834420208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Dos argumentos acima alinhavados e apreendido que não se encontram esgotadas todas as vias necessárias à localização da parte executada, reputa-se inválida a citação ficta deferida pelo d. Juízo de primeiro grau, porquanto, havendo a possibilidade de o agravante estar presente no local, considera-se não somente viável, mas imprescindível, o cumprimento do mandado de citação por oficial de justiça por meio de carta precatória. Destarte, em uma análise sumária, encontra-se configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pelo agravante, eis que devidamente amparada em normas do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022 às 19:26:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.